Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-48.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500409-48.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
THIAGO DE SOUZA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-48.2020.8.26.0535 -Voto no 33887
2
Voto:
33887
Apelação:
1500409-48.2020.8.26.0535
Comarca:
Guarulhos
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
José Thiago de Souza Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que José Thiago de Souza
Santos foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa mínimos (fls. 120/129).
Apela o réu, buscando a fixação da
pena-base no mínimo legal e para que seja modificado o regime
inicial da pena para o semiaberto (fls. 140/146).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 149/152), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 167/171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-48.2020.8.26.0535 -Voto no 33887
3
A acusação é a de que José trazia
consigo, para fins de tráfico, 51 porções de maconha (87,85 gramas)
e 46 porções de cocaína (9,48 gramas).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda, no entanto, merece
reparo.
A pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (fls. 125), ausentes
causas de atenuantes e agravantes ou de aumento ou diminuição de
pena, resultando no total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa mínimos.
No entanto, afastam-se os maus
antecedentes,
porquanto
com
fundamento
em
sentença
condenatória sem o trânsito em julgado, o que ofende a presunção
de inocência.
Assim,
a
pena-base
é
redimensionada para o mínimo legal, resultando na pena final de 5
anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos.
Por outro lado, o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-48.2020.8.26.0535 -Voto no 33887
4
fechado deve ser mantido, pois consta dos autos que apenas 4
(quatro) meses antes de ser detido pelo crime ora apurado, o
apelante foi preso em flagrante pelo mesmo crime de tráfico, tendo
obtido a liberdade provisória em audiência de custódia, restando
evidenciada sua dedicação à atividade criminosa.
Ademais, impossível a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei
12.736/12), pois não há suficientes informes nos autos a comprovar
o real tempo que o apelante restou provisoriamente preso,
informação imprescindível para calcular a exata detração sobre a
condenação imposta. Somente na fase de execução aferir-se-á o real
período da prisão cautelar, por meio de informações do
estabelecimento prisional em que o agente estiver possivelmente
recolhido.
Não se olvide que o tempo de
prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o
momento da prolação da sentença. Imprescindível também a
apuração do critério subjetivo trazido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções, a exigir a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas disciplinares
graves durante o cumprimento da pena, informações desconhecidas
nestes autos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500409-48.2020.8.26.0535 -Voto no 33887
5
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a reprimenda para 5 (cinco)
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa mínimos, mantendo no mais a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.